Tribunal: STF
Processo: ARE 915565
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA PERTINENTE (LEIS ESTADUAIS 3.933/1981, 7.145/1997 E 7.990/2001). OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.